Tribunal: STF
Processo: MS 38051
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissão e contradição a ser sanada. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não há, no acórdão embargado, a omissão ou a contradição suscitadas. As questões postas pela embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, em sede monocrática e no julgamento do agravo regimental.



    2. Embargos de declaração rejeitados.